Tribunal: STF
Processo: RE 920823
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 3):



    “CONTRIBUIÇÃO — Iluminação pública — Município de General Salgado — Exercícios de 2005 e 2006 — Pretensão à restituição dos valores indevidamente pagos — Cobrança fundada na LC nº 06/2002 — Diploma, todavia, declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial desta Corte, na ADI nº 116.866-0/2 — Inexigibilidade do tributo reconhecida, desde sua instituição — Hipótese de cobrança indevida — Devolução que se impõe dos valores indevidamente pagos — Sentença mantida nesse tocante. 



    JUROS MORATÓRIOS — Incidência a partir do trânsito em julgado da ação de repetição de indébito — Súmula n° 188 do STJ — Irresignação do Município que se acolhe somente neste aspecto. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Apelo da autora — Insurgência contra a fixação em 10% sobre o valor do débito — Causa de pequeno valor — Montante que comporta majoração, à luz do que dispõe o art. 20, §§ 3º e V, do CPC. Recurso da autora provido. Recurso do Município provido em parte.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, busca demonstrar a ocorrência de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 14, p. 5):



    “Temos acórdãos paradigmas proferidos dentro da 18ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, nas apelações 990.09.362714-0 e 990.10.025847-8, onde se comprova o satisfatório dissídio jurisprudencial. 



    Com isso, nota-se em análise ao Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas, está o ora Recorrente apontando entendimento diverso daquele proferido na decisão Colegiada. 



    Desta forma, diante da disparidade existente, autorizado está o recebimento deste recurso para que seja restabelecida a justiça. 



    Assim, está pacificado o dissídio jurisprudencial havido entre o entendimento os julgados e, estando provada tal dissidência, pelo acervo do Tribunal, presentes estão os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    Logo, quer pela jurisprudencial entre os Tribunais, quer pela divergência entre os Tribunais, quer pela contrariedade de disposição da CF/88, a admissibilidade do recurso especial é medida que se impõe.” 



    Na primeira oportunidade que os presentes autos vieram ao STF, determinei o seu retorno ao Tribunal de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme Tema 44 (eDOC 24, p. 67).



    O Colegiado local, em juízo de retratação, manteve o entendimento anterior (eDOC 10) e reencaminhou os autos a esta Corte para nova análise do recurso extraordinário (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos requisitos autorizadores do art. 102, III, a, da Constituição Federal, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o recorrente, ao interpor o presente recurso extraordinário, utilizou-se de fundamentação própria de recurso especial. Tanto é assim que buscou demonstrar a existência de “dissídio jurisprudencial”, deixando de apontar a ocorrência de violação ao texto constitucional. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, LIV e LV, E 100, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula nº 284 do STF. Precedentes.



     4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1411371 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.23)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente